Tribunal: TJMT
Processo: 1026758-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECONHECIMENTO INDEVIDO DE PRESCRIÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame
Ação rescisória proposta por servidora pública contra decisão que reconheceu a prescrição e extinguiu o cumprimento de sentença na fase de liquidação, contrariamente ao acórdão transitado em julgado que havia afastado a prescrição e consolidado o direito da autora. A decisão rescindenda baseou-se na tese de coisa julgada inconstitucional, com fundamento no RE 561.836/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que reconheceu a prescrição e extinguiu a liquidação de sentença violou o princípio da coisa julgada, conforme disposto no art. 5o, XXXVI, da CF/1988 e nos arts. 502 e 505 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A decisão rescindenda violou a coisa julgada ao reanalisar a prescrição, que já havia sido afastada pelo acórdão transitado em julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
4. A tese de coisa julgada inconstitucional, sustentada com base no RE 561.836/STF, não é aplicável ao caso concreto, uma vez que o título executivo foi formado posteriormente ao referido precedente, com base em entendimento consolidado pelo TJMT.
5. O reconhecimento da prescrição em fase de liquidação afronta o núcleo essencial da coisa julgada, configurando violação literal ao art. 502 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Ação rescisória procedente.
Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento da prescrição na fase de liquidação de sentença ofende a coisa julgada.
2. A reestruturação da carreira do servidor não afasta, por si só, o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para URV, sendo necessária a apuração por meio de perícia contábil na fase de liquidação."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502, 505 e 966, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AR 1014529-87.2024.8.11.0000, Rel. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 07/11/2024; AR 0000258-97.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026758-79.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), NEUZENIR BORGES LOURENCO - CPF: 304.196.891-68 (AUTOR), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, julgou procedente a Ação Rescisória, nos termos do voto da Relatora.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECONHECIMENTO INDEVIDO DE PRESCRIÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Ação rescisória proposta por servidora pública contra decisão que reconheceu a prescrição e extinguiu o cumprimento de sentença na fase de liquidação, contrariamente ao acórdão transitado em julgado que havia afastado a prescrição e consolidado o direito da autora. A decisão rescindenda baseou-se na tese de coisa julgada inconstitucional, com fundamento no RE 561.836/STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que reconheceu a prescrição e extinguiu a liquidação de sentença violou o princípio da coisa julgada, conforme disposto no art. 5o, XXXVI, da CF/1988 e nos arts. 502 e 505 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A decisão rescindenda violou a coisa julgada ao reanalisar a prescrição, que já havia sido afastada pelo acórdão transitado em julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

4. A tese de coisa julgada inconstitucional, sustentada com base no RE 561.836/STF, não é aplicável ao caso concreto, uma vez que o título executivo foi formado posteriormente ao referido precedente, com base em entendimento consolidado pelo TJMT.

5. O reconhecimento da prescrição em fase de liquidação afronta o núcleo essencial da coisa julgada, configurando violação literal ao art. 502 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Ação rescisória procedente.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento da prescrição na fase de liquidação de sentença ofende a coisa julgada.

2. A reestruturação da carreira do servidor não afasta, por si só, o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para URV, sendo necessária a apuração por meio de perícia contábil na fase de liquidação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502, 505 e 966, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AR 1014529-87.2024.8.11.0000, Rel. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 07/11/2024; AR 0000258-97.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/11/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta por NEUZENIR BORGES LOURENÇO contra o ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de rescindir sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança C.C Declaratória de Correção de Vencimentos em Face da Conversão da U.R.V. para Moeda Real n. 0001742-21.2013.8.11.0035, sob o argumento de que esta violou a coisa julgada material.

Alega a parte autora que:

Ingressou com a ação originária em 19/11/2013, buscando a incorporação de 11,98% ao salário devido à perda financeira ocorrida na conversão de Cruzeiro Real para a URV.

A sentença de mérito na ação originária foi favorável, porém, na fase de liquidação, a Juíza da Vara de Alto Garças/MT extinguiu o processo, alegando prescrição e invocando a tese de coisa julgada inconstitucional, fundamentada no RE 561.836 do STF.

Tal decisão contrariou o acórdão transitado em julgado no TJMT que já havia afastado a prescrição e consolidado o direito da autora.

Argumenta que a decisão de mérito, já transitada em julgado, tornou-se imutável, conforme os artigos 502 e 505 do CPC e o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Ressalta, ainda, que o instituto da prescrição não poderia ter sido reconhecido de ofício pelo juízo de origem, pois esta matéria já havia sido decidida na fase de conhecimento, estando acobertada pela coisa julgada.

Sustenta ainda que o reconhecimento de coisa julgada inconstitucional seria inaplicável, uma vez que o título executivo judicial foi formado após o trânsito em julgado do acórdão do STF mencionado, e que eventual revisão da sentença somente poderia ocorrer por meio de ação própria, como a rescisória.

Por fim, requer:

A rescisão da sentença que extinguiu o processo por prescrição.

O retorno dos autos à fase de liquidação, com a realização de perícia judicial para apuração de eventual defasagem salarial, conforme previamente determinado.

Pleiteou os benefícios da justiça gratuita.

Foi concedida a justiça gratuita.

O Estado de Mato Grosso contestou no Id 250695657, alegando o não cabimento da ação rescisória, posto que a autora não demonstrou nenhuma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC, especialmente a violação literal de norma jurídica.

Argumenta que conforme entendimento do STJ no REsp 1.663.326-RN, a rescisória exige a demonstração inequívoca de afronta à literalidade do dispositivo legal, o que não ocorreu nos autos.

Alega que não se admite o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal. A autora, ao deixar de recorrer no momento oportuno, tenta corrigir sua omissão por meio desta demanda.

Quanto ao mérito das alegações da autora, argumenta que a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, especialmente em sede de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 535, inciso VI, do CPC.

Sustenta que a decisão rescindenda fundamentou-se no marco prescricional iniciado pela Lei Complementar no 50/1998, que reestruturou a carreira dos servidores, conforme o entendimento do STF no RE 561.836/RN.

Afirma que o direito à incorporação de 11,98% cessou com a reestruturação da carreira, sendo inaplicável a tese de trato sucessivo em casos que envolvem marco legal definitivo para a extinção do direito.

A decisão rescindenda está amparada no artigo 535, § 5o, do CPC, que declara inexigível obrigação reconhecida em título judicial baseado em lei considerada inconstitucional pelo STF em controle de constitucionalidade, e o STF e o STJ consolidaram o entendimento de que a reestruturação da carreira é o termo inicial do prazo prescricional para pleitear diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, afastando o direito ad aeternum à percepção de tais parcelas.

Pleiteia o reconhecimento do não cabimento da ação rescisória.

Caso não seja acolhida a preliminar, que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes;

A condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou, deixando de emitir parecer. (Id 255577689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de ação rescisória proposta por Neuzenir Borges Lourenço em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de rescindir sentença proferida nos autos de ação de cobrança cumulada com declaratória de correção de vencimentos em face da conversão da URV para moeda real.

A autora alega que a decisão rescindenda violou a coisa julgada material, contrariando acórdão transitado em julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), que já havia afastado a prescrição e consolidado seu direito às diferenças salariais decorrentes da conversão monetária.

Sustenta que, na fase de liquidação da sentença favorável proferida na ação originária, o juízo de origem extinguiu o processo, reconhecendo a prescrição e aplicando a tese de coisa julgada inconstitucional, fundamentada no julgamento do RE 561.836 do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a autora, tal decisão violou os artigos 502 e 505 do CPC e o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, pois a questão da prescrição já havia sido decidida na fase de conhecimento, estando acobertada pela coisa julgada.

O Estado de Mato Grosso contestou, alegando, preliminarmente, o não cabimento da ação rescisória por ausência de demonstração de violação literal de norma jurídica, nos termos do art. 966 do CPC. No mérito, defendeu que a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo, especialmente em cumprimento de sentença, e que a decisão rescindenda está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

Encerradas as manifestações, os autos estão aptos à análise e julgamento.

Passo à fundamentação.

A ação rescisória constitui instrumento excepcional para desconstituir decisões judiciais transitadas em julgado, sendo cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC. No presente caso, a autora fundamenta o pedido na suposta violação literal de norma jurídica, especificamente dos arts. 502 e 505 do CPC e do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, que consagram o princípio da coisa julgada.

A análise da admissibilidade exige verificar se a decisão rescindenda afrontou de forma manifesta o núcleo essencial da coisa julgada, conforme os parâmetros estabelecidos pelo STF e pelo STJ.

A coisa julgada, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF, assegura a imutabilidade e a indiscutibilidade das decisões judiciais transitadas em julgado.

No presente caso, o acórdão do TJMT já havia afastado expressamente a prescrição.

No entanto, a sentença rescindenda assim fundamentou a reanálise da prescrição:

“(...) Por proêmio, importa anotar que o Acórdão oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso transitou em julgado em 16/10/2018, ao passo que o Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 561.836, transitou em julgado em 12/04/2016.

(...) Ou seja, no caso dos autos, mesmo que a parte exequente possua título executivo judicial transitado em julgado, este ocorreu após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF, no âmbito da qual fora firmada a tese de que, tendo havido reestruturação na carreira do servidor, cessa o direito à percepção de valores relacionados à equivocada conversão da moeda em URV.

Tem-se, portanto, o que se entende por coisa julgada inconstitucional, pois incompatível com o decidido pela corte suprema, que atuou no tema em debate julgando Recurso Extraordinário, ou seja, em controle difuso de constitucionalidade. (...)”

A decisão rescindenda, ao extinguir o processo na fase de liquidação com fundamento em prescrição e na tese de coisa julgada inconstitucional, incorreu em manifesta violação ao princípio da coisa julgada, pois reexaminou matéria já decidida de forma definitiva.

A tese de coisa julgada inconstitucional, sustentada pelo juízo de origem com base no RE 561.836/STF, não se aplica ao caso concreto, uma vez que a formação do título executivo judicial ocorreu após o julgamento do referido precedente e com base em entendimento consolidado pelo TJMT. A revisão de tais decisões somente seria possível por meio de ação rescisória, como a ora proposta, e não por decisão extemporânea em sede de liquidação de sentença.

Conforme entendimento pacífico do STF e do STJ, o reconhecimento da prescrição pode ocorrer em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 535, VI, do CPC. No entanto, no caso em análise, a prescrição já havia sido afastada no julgamento de mérito transitado em julgado, estando tal matéria acobertada pela coisa julgada material.

O reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem violou o comando do acórdão do TJMT, que já havia resolvido a controvérsia, configurando violação literal ao art. 502 do CPC.

Neste sentido, tem decidido este tribunal:

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. URV. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE MARCOS TEMPORAIS SUPERVENIENTES À SENTENÇA DE CONHECIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA CONFIGURADA EM RELAÇÃO À FASE COGNITIVA. ARTIGO 966, INCISO IV, DO CPC. PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE.

(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Ação rescisória procedente.

Tese de julgamento: "É inviável, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir a prescrição já afastada em decisão transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada".

(...)

(N.U 1014529-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da prescrição na fase de liquidação de sentença ofende a coisa julgada. 2. A reestruturação da carreira do servidor não afasta, por si só, o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para URV, sendo necessária a apuração por meio de perícia contábil na fase de liquidação." Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592912 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/04/2012. (N.U 0000258-97.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

Diante do exposto,
julgo procedente a presente ação rescisória para desconstituir a sentença proferida na fase de liquidação dos autos da Ação de Cobrança Cumulada com Declaratória de Correção de Vencimentos em Face da Conversão da URV para Moeda Real n. 0001742-21.2013.8.11.0035.

Determino o retorno dos autos à fase de liquidação de sentença, com a realização de perícia judicial para apuração de eventual defasagem salarial, conforme anteriormente decidido.

Condeno o réu em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025